Tribunal: STF
Processo: HC 203367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AÇÃO PENAL Nº 2013.01.1.188163-3. CRIME COMUM CONEXO A CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES DO STF. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA. DEFERIMENTO.



  



1.     Os impetrantes deste habeas corpus opõem embargos de declaração em face da decisão proferida em 20/05/2022 (e-doc. 27), que conheceu em parte da impetração e, nessa parte, concedeu a ordem para reconhecer, apenas com relação à ação penal nº 2013.01.1.122374-3, a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, declarados nulos os atos praticados pela Justiça Comum do Distrito Federal naquele processo.



         



2.     Alegam que a decisão embargada, embora tenha recusado estender seus efeitos para as ações penais conexas que tratam diretamente da denominada “Operação Caixa de Pandora”, teria se omitido especificamente em relação ao processo-crime nº 2013.01.1.188163-3, no qual se imputou ao paciente José Roberto Arruda a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção de testemunha, “com a finalidade de alterar a verdade sobre os fatos narrados na Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3”.



         



3.     Entendem configurado o instituto da conexão - probatória e teleológica (art. 276, incisos II e III, do Código de Processo Penal) - entre a ação penal nº 2013.01.1.188163-3, decorrente da APn nº 622/STJ, e aquela sobre a qual recaíram os efeitos da decisão concessiva da ordem de habeas corpus, nº 2013.01.1.122374-3, decorrente da APn nº 624/STJ, haja vista terem sido intentadas na mesma época e com a mesma finalidade, qual seja, invalidar gravações em vídeo apresentadas pelo colaborador processual Durval Barbosa.



         



4.     Consideram inequívoca a presença de contexto político-eleitoral “a unir de modo inextrincável as duas narrativas acusatórias”, ressaltando que ambos os feitos seguiram o mesmo caminho jurídico, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto na 7ª Vara Criminal de Brasília/DF.



         



5.     Acrescentam que o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida em 20/05/2022 limita-se ao processo específico mencionado, não incidindo sobre a competência para o julgamento das ações penais diretamente decorrentes da APn nº 707/STJ, sobre qual esta Suprema Corte já se manifestou.



         



6.     Requerem, ao final, sejam conhecidos e acolhidos os declaratórios, a fim de esclarecer o alcance da ordem anteriormente concedida e, sanada a omissão, reconhecer a extensão de seus efeitos para a ação penal nº 2013.01.1.188163-3.



         



        É o relatório.



         



        Decido.



         



7.     À guisa de esclarecimento, impende registrar que o presente habeas corpus foi distribuído à relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, ainda em 15/06/2021 (e-doc. 15).



         



8.     Feito o esclarecimento, ressalto que o art. 620 do Código de Processo Penal autoriza o uso dos embargos de declaração tão-somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão se verificados na decisão embargada.



         



9.     Examinadas as razões trazidas pelos embargantes, tenho que a decisão objurgada não padece de quaisquer desses vícios, não se vislumbrando omissão quanto à Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3, visto que a petição inicial, embora postule e mencione genericamente as “demais ações penais conexas”, não promoveu o enfoque necessário à distinção da Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3 – como fizera em relação à Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3 –, e nem trouxe aos autos os elementos necessários para, naquele momento, subsidiar a análise do pedido de extensão.



         



10.     Bem por isso, a decisão embargada não conheceu do habeas corpus quanto ao genérico pedido de extensão dos efeitos.



          



11.     Assim, à míngua de pedido específico e minimamente instruído, que fizesse a necessária distinção da Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3, não há como identificar, na decisão embargada, o vício omissivo apontado, impondo-se a rejeição destes embargos de declaração.



         



12.     Nada obstante, considerando a sólida jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de conhecimento dos declaratórios como habeas corpus de ofício, estando em jogo direitos e garantias fundamentais, como o primado do juiz natural, analiso, em caráter excepcional, o pedido e os argumentos devolvidos à jurisdição, à luz dos documentos que os instruem (e-docs. 32 a 36).



         



13.     Sobre tal possibilidade, cito o seguinte julgado::



         



    EMENTA: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    O acórdão embargado, ao acolher a preliminar de nulidade absoluta do procedimento levantada pela defesa, excluiu o embargante da ação penal, promovendo o desmembramento do processo e, por consequência, determinando o processamento da causa perante o juízo de primeiro grau. 



    Não há, portanto, qualquer dúvida quanto a possível omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão que acolheu a preliminar de nulidade do processo em relação ao embargante.



    Conhecimento do pedido como habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal, relativamente ao crime de formação de quadrilha imputado ao embargante, tendo em vista a absolvição dos corréus. 



    Embargos rejeitados.



    Concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    (Vigésimos Emb. Decl. Julg. na Ação Penal nº 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/10/2013; grifos acrescidos)



         



14.     A alegação dos impetrantes é no sentido de que, a exemplo da Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3, objeto único da decisão proferida em 20/05/2022, a Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3 também não seria diretamente derivada do Inquérito nº 650/STJ, versando sobre condutas autônomas dos réus, embora conexas entre si. E que, havendo essa conexão, a competência da Justiça Eleitoral se estenderia a essa ação, sem incidir naquelas diretamente derivadas da denominada “Operação Caixa de Pandora” (APn nº 707/STJ).



         



15.     Analisando a documentação trazida aos autos, verifico que a Procuradoria-Geral da República, ainda em fevereiro de 2009, propôs duas Ações Penais perante o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10 e e-doc. 32), em virtude de atos delitivos, em tese, praticados pelo ex-Governador José Roberto Arruda (em concurso de agentes, no caso de uma delas), o qual teria agido com a finalidade, em síntese, de (i) alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes e, ainda, (ii) corromper testemunha, visando influenciar/obstruir os rumos da investigação em curso à época (Inquérito nº 650/STJ).



         



16.     Essas condutas foram imputadas em ações criminais distintas perante o STJ (APn nº 622 e APn nº 624), posteriormente remetidas para a Justiça Comum do Distrito Federal, quando verificada a ausência de réu detentor de foro por prerrogativa de função naquele Tribunal Superior. Entretanto, oportuno observar, referidas imputações não integram o complexo fático investigado no âmbito do Inquérito nº 650/STJ, vale dizer, não se referem a supostas práticas de corrupção, quadrilha e lavagem de capitais, imputações essas que somente vieram a ser objeto de denúncia em 2012 (APn nº 707/STJ).



         



17.     Tem-se, portanto, duas ações penais que se distinguem, no tempo e no objeto, da investigação matriz e da ação penal que decorreu do Inquérito 650/STJ, versando sobre condutas autônomas em relação ao que se apurou no âmbito da referida “Operação Caixa de Pandora”, ainda que, de acordo com a acusação, voltadas para influenciar (rectius: obstruir) o bom termo daquela investigação.



         



18.     Conforme consignado na decisão de 20/05/2022, em uma dessas ações, autuada no STJ sob o nº 624, foi reconhecida a finalidade eleitoral da conduta do paciente, consistente em produzir quatro documentos, em tese, ideologicamente falsos, visando justificar o recebimento de doações privadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de modo a prevenir eventual impugnação de sua futura candidatura à reeleição para Governador do Distrito Federal, nas eleições de 2010. Nesse caso, consoante reconhecido e fundamentado, compete à Justiça Eleitoral Especializada conhecer e julgar os fatos (concernentes ao tipo penal previsto no art. 350 do Código Eleitoral).



         



19.     Já com relação à outra ação penal, autuada sob o nº 622 no âmbito do STJ, posteriormente remetida à Justiça Comum do Distrito Federal sob o nº 2013.01.1.188163-3, não há referência expressa a delito eleitoral. Com efeito, o que se pretende, por meio dessa ação penal, é a condenação de José Roberto Arruda (e outros) pelo fato de, em tese, terem oferecido/dado dinheiro e vantagem contratual ao jornalista Edmilson Edson dos Santos, conhecido como Edson Sombra, para que este fizesse afirmação falsa, negasse ou calasse a verdade em depoimento que iria prestar como testemunha à Polícia Federal em relação a outro ilícito, esse sim de natureza eleitoral. Além disso, imputa-se, também, o crime de falsidade ideológica, pois os denunciados teriam inserido ou feito inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (e-doc. 32).



         



20.     Pois bem. O art. 76, do Código de Processo Penal, estabelece que a competência será determinada pela conexão “(ii) – se no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; (iii) – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.



         



21.     No caso vertente, a simples narrativa fática adotada pelo órgão acusatório nas ações penais em comento indica haver conexão objetiva (teleológica) e instrumental (probatória)nas condutas imputadas ao paciente, tendo em vista o objetivo comum, delineado de forma expressa nas duas acusações, no sentido de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, além da similaridade do modus operandi, notadamente a contrafação de documentos – inclusive para fins eleitorais (no caso da APn nº 624/STJ – 2013.01.1.122374-3) –, e a cogitada tentativa de corrupção de testemunha.



         



22.     Conforme conhecida lição doutrinária, por conexão “entende-se o nexo existente entre duas ou mais infrações quando estas se encontrarem ‘entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção dos processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro probatório e, de consequência, melhor conhecimento dos fatos, de todos os fatos, de molde a poder entregar a prestação jurisdicional com firmeza e justiça” (AVENA, Norberto. Processo Penal. 13 ed., Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 730).



         



23.     Cumpre reconhecer que as Ações Penais nºs 2013.01.1.122374-3 e 2013.01.1.188163-3 foram propostas pela Procuradoria-Geral da República no mesmo contexto (i) temporal, em fevereiro de 2010; (ii) probatório, ambas tratando de falsidade em sentido amplo (seja ela vertida em documentos ou em depoimento forjado); e, sobretudo, (iii) finalístico, já que ambas, a julgar pelas respectivas peças acusatórias, intentaram claramente invalidar as gravações em vídeo apresentadas pelo colaborador processual, além de resguardar a condição jurídica do paciente perante a Justiça Eleitoral, ante o noticiado recebimento de recursos privados, conforme reconhecido em um dos processos.



         



24.     Reforça o entendimento pela conexão, a verificação cronológica e a relação dos fatos deduzidos em ambas as ações. De acordo com a acusação vertida na APn nº 624/STJ, o fato típico imputado ao paciente – inserção de declarações falsas em documentos visando alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes, seja para os fins do Inquérito nº 650/STJ, seja para prestação de contas à Justiça Eleitoral – ocorreu em 28/10/2009. A denúncia formulada na APn nº 622/STJ, por sua vez, descreve diversas ações ocorridas“entre o início de janeiro e o dia 4 de fevereiro de 2010” – portanto, logo na sequência –, por meio das quais o paciente teria ofertado vantagens indevidas à testemunha Edson Sombra, em troca de depoimento consentâneo com a tese defensiva, a saber, que o paciente seria vítima de perseguição por parte do colaborador Durval Barbosa. Nessa ordem de ideias, o depoimento da testemunha, objeto da APn nº 622/STJ, certamente afetaria a credibilidade do colaborador processual, reforçando, lado outro, a versão do paciente quanto à suposta veracidade dos recibos questionados na APn nº 624/STJ.



         



25.     O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inquérito nº 4.435 (j. 14/03/2019, p. 01/08/2019), conforme assentado na decisão embargada, estabelece a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Embora a conduta descrita na Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3 possa não ostentar, per si, conotação de natureza eleitoral, é notável a finalidade comum das duas condutas tidas como delituosas, seja a que, mediante oferecimento de vantagem indevida, busca falsear a verdade dos fatos por meio de depoimento fraudado (Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3), seja a que busca fazer o mesmo por meio de documentos (Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3).



         



26.     Com efeito, avulta-se estreita correlação entre as condutas narradas nas respectivas denúncias, na medida em que ambas visam levar a efeito pretensão punitiva do Estado em face de supostas tentativas do paciente de, por meio de documentos falsos e corrupção de testemunha, obstruir a Justiça e se esquivar de responsabilidade criminal quanto aos fatos apurados no Inquérito nº 650/STJ.



         



27.     Da leitura da denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 32), não há dúvida alguma de que o propósito do então denunciado, a exemplo do que se verificou na Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3 – sendo que nesta, relembre-se, também com o intuito de natureza eleitoral –, foi o de influenciar o curso das investigações e da produção probatória em curso no âmbito do Inquérito 650/STJ. Transcrevo os seguintes trechos:



         



    “(...). No final de janeiro de 2010, José Roberto Arruda substituiu Wellington Moraes nestas tratativas, e incumbiu o Conselheiro do Metrô-DF Antônio Bento da Silva de continuar a fazer a intermediação para alterar o depoimento que Edson Sombra prestaria à Polícia Federal. Antonio Bento fez a intermediação até o dia 4 de fevereiro de 2010, quando foi preso em flagrante. Manteve vários encontros com Edson Sombra em janeiro e em fevereiro de 2010, que foram registrados em vídeos gravados e entregues por Edson Sombra à Polícia Federal, os quais instruem esta denúncia. Em 4 de fevereiro de 2010, Antonio Bento deu a Edson Sombra R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em dinheiro em nome de José Roberto Arruda, para que Edson Sombra alterasse seu depoimento à Polícia Federal, como testemunha do inquérito n. 650-DF, fazendo afirmações falsas, negando ou calando a verdade para favorecer os interesses de José Roberto Arruda no inquérito n. 650-DF.



    Assim, José Roberto Arruda, Governador do Distrito Federal, agindo em co-autoria com Geraldo Naves, Wellington Moraes e Antonio Bento da Silva, deu dinheiro a Edson Sombra para que ele fizesse afirmação falsa, negasse ou calasse a verdade no depoimento que iria prestar como testemunha à Polícia Federal, acerca dos fatos já narrados por Durval Barbosa Rodrigues, para fazer crer que não eram verdadeiros, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante no inquérito n. 650-DF. (...).



    (...). No final de janeiro de 2010, José Roberto Arruda substituiu Wellington Moraes nesta intermediação, e incumbiu o Conselheiro do Metrô-DF Antônio Bento da Silva de fazer a intermediação com Sombra para assinatura da carta ideologicamente falsa. Antonio Bento fez a intermediação, apresentando versão da carta ideologicamente falsa a Edson Sombra em mais de um encontro em janeiro e fevereiro de 2010. Nestas ocasiões, também tratava de definir o conteúdo final e a forma de dação do dinheiro e das vantagens contratuais com o GDF e com o BRB que estavam sendo oferecidos pelo Governador José Roberto Arruda. No último encontro, ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2010, na Torteria Di Lorenza no Setor Sudoeste de Brasília, a mando do Governador Arruda, Antonio Bento deu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a Edson Sombra e dele recebeu a carta assinada exigida pelo Governador Arruda em troca de dinheiro e de vantagens contratuais no GDF e no Banco de Brasília que foram ordenadas pelo Governador, cujo conteúdo ideologicamente falso foi decidido pelo Governador para favorecer os seus próprios interesses no inquérito n. 650-DF (carta original, assinada por Sombra, e dois rascunhos instruem esta denúncia).



    Assim, José Roberto Arruda, Governador do Distrito Federal, exigiu de Edson Sombra, por meio de Geraldo Naves, Wellington Moraes e Antonio Bento da Silva, que a carta fosse assinada pela testemunha Sombra com o conteúdo ideologicamente falso, por ter nela inserido declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para ele no inquérito n. 650-DF. (...).” 



         



28.     Nota-se, com efeito, similitude fática e, sobretudo, teleológica entre as condutas narradas nas duas peças incoativas. Na decisão proferida em 20/05/2022, foi reconhecida a competência da Justiça Eleitoral em relação ao crime narrado na Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3,inclusive para aferir, aquilatar e julgar eventual intenção do paciente que, a par da questão eleitoral, abarcasse também interferir no Inquérito nº 650/STJ. Confira-se:



         



    (...). 18. Assim, se não haveria dúvidas, para as instâncias ordinárias, de que o paciente, por meio da confecção dos recibos de doações, buscou dar “cobertura jurídica” às imagens divulgadas em que aparece recebendo dinheiro, dúvidas tampouco há de que também se intencionou, concomitantemente, forjar igual “cobertura jurídica” perante a Justiça Eleitoral, mesmo porque, uma vez encampada a justificativa de que os valores recebidos seriam doações de terceiros, inescapável cogitar a repercussão dessa prática à luz da legislação eleitoral, notadamente diante da provável tentativa de reeleição no ano de 2010. (...).



     (...). 23. Evidenciada a finalidade eleitoral da conduta, ainda que a par de finalidade diversa – qual seja, em teoria, construir uma estória para justificar o recebimento de dinheiro (supostamente de origem ilícita) –, é assente na jurisprudência hodierna do Supremo Tribunal Federal, ante o princípio da especialidade, a prevalência da Justiça Eleitoral, no que inclusive abrangerá conhecer e julgar a ação típica também à luz da mencionada finalidade diversa, se o caso. (...).



          



29.     Logo, assentada a competência da Justiça Eleitoral para julgar a Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3, versando sobre a suposta tentativa do paciente de, mediante a produção de documentos ideologicamente falsos, interferir na produção probatória encetada no âmbito do Inquérito nº 650/STJ, e verificada a finalidade e contexto comuns com a conduta descrita na Ação Penal nº2013.01.1.188163-3, cumpre reconhecer a conexão entre as ações, nos termos do art. 35, II do Código Eleitoral, que aduz:



         



    Art. 35. Compete aos juízes:



    (...).



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;



         



30.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa desse encaminhamento, conforme ilustram os seguintes precedentes:



         



    Agravo Regimental em Inquérito. 2. Penal. Processo Penal. 3. Competência. 4. Possível existência de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral). 5. Supostos pagamentos indevidos a parlamentar no ano de 2014, a pretexto de sua candidatura à Presidência da República. 6. Inquérito que possui por base depoimentos de colaboradores. 7. Na hipótese de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e conexos. Insubsistência das razões apresentadas no recurso da PGR. 8 Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Previsão no CPP (art. 654, §2º) e no RISTF (art. 193, II). Necessidade de tutela imediata da liberdade indevidamente ameaçada ou cerceada. Doutrina e precedentes. 9. Situação de inquérito com excesso de prazo e destituído de elementos mínimos que possibilitem o prosseguimento das investigações. Precedentes. Acolhimento. 10. Desprovimento do recurso da PGR e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento definitivo das investigações.



    (Ag. Reg. no Inquérito nº 4.444, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02/12/2021)



     



    Penal e processual penal.Competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns (Inq. 4.435 AgR-Quarto). Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Jurisprudência do TSE e aplicação lógica do art. 81 do CPP. Provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça comum estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos do voto.



    (RHC nº 177.243, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/10/2021)



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 169.700, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/06/2021, republicado DJe 09/02/2021)



         



31.     Forçoso, pois, à vista dos elementos constantes dos autos, reconhecer que a Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3 guarda iniludível conexão com a Ação Penal nº 2013.01.1.122374-3, para cujo julgamento prevalece a competência da Justiça Eleitoral, devendo a primeira, ante a conexão verificada, seguir o mesmo caminho processual.



         



32.     Ante todo o exposto, desacolho os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida em 20/05/2022, porém, conhecendo-os como habeas corpus, de ofício, defiro a ordem para, em complemento à referida decisão, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para também conhecer e julgar a Ação Penal nº 2013.01.1.188163-3, com as mesmas consequências processuais já consignadas na decisão anterior.



         



33.     Comunique-se o juízo de origem, bem como o e. Relator do Agravo em Recurso Especial nº 1.988.274/DF, do Superior Tribunal de Justiça, Corte perante a qual tramita atualmente a referida ação penal.



         



Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator